Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-15.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DO USUÁRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecente, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Apelação conhecida e desprovida.